Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712779-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E CONSUMIDORES DE IMOVEIS APELADO: NIZE MARINHO RAMOS D E C I S Ã O Tendo em vista a petição apresentada pelo Recorrente (ID 67015512), indicando o recolhimento do preparo (ID 63068352, fls. 9 e 10), revogo o despacho de ID 66344378, em razão do evidente erro material. Após a intimação, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator